Tribunal: STJ
Processo: 0032545-83.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353059 - RJ
(2023/0135684-3)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
:
R RANAURO RAJA LTDA.
OUTRO NOME
:
RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
:
CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
:
REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
:
SONIA CRISTINA SEIFFERT
ADVOGADA
:
GLAUCIA PADILHA BERNARDES DA SILVEIRA -
RJ149156
INTERES.
:
NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO NOME
:
CONDOMINIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS
:
MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de maneira específica, todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
2. Hipótese em que a decisão de origem assentou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ,
bem como a prejudicialidade das demais violações legais e dos pedidos acessórios.
3. Razões do agravo em recurso especial que se limitam a afirmar, genericamente,
tratar-se de matéria de direito, sem demonstrar concretamente a desnecessidade de
interpretação contratual e de reexame das premissas fáticas adotadas pelo acórdão
recorrido, nem infirmar o fundamento de prejudicialidade das demais alegações.
4. Agravo interno que reitera teses de mérito e não afasta a conclusão de ausência de
dialeticidade, alé m de atribuir à decisão agravada fundamentos estranhos ao seu
conteúdo.
5. Ainda que superado o óbice formal, o recurso especial, tal como deduzido, reclama
reexame da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem e não apresenta
desenvolvimento analítico individualizado dos dispositivos legais apontados como
violados.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57108318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 53757702-16ed-4341-bf78-45240967dd9f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 53757702-16ed-4341-bf78-45240967dd9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353059 - RJ(2023/0135684-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: R RANAURO RAJA LTDA.
OUTRO NOME
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: SONIA CRISTINA SEIFFERT
ADVOGADA
: GLAUCIA PADILHA BERNARDES DA SILVEIRA - RJ149156
INTERES.
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO NOME
: CONDOMINIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
SÚMULAS 5 E
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA
7/STJ.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
III, DO CPC.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de maneira específica, todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
2. Hipótese em que a decisão de origem assentou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ,
bem como a prejudicialidade das demais violações legais e dos pedidos acessórios.
3. Razões do agravo em recurso especial que se limitam a afirmar, genericamente,
tratar-se de matéria de direito, sem demonstrar concretamente a desnecessidade de
interpretação contratual e de reexame das premissas fáticas adotadas pelo acórdão
recorrido, nem infirmar o fundamento de prejudicialidade das demais alegações.
4. Agravo interno que reitera teses de mérito e não afasta a conclusão de ausência de
dialeticidade, alé m de atribuir à decisão agravada fundamentos estranhos ao seu
conteúdo.
5. Ainda que superado o óbice formal, o recurso especial, tal como deduzido, reclama
reexame da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem e não apresenta
desenvolvimento analítico individualizado dos dispositivos legais apontados como
violados.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA. e TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra
decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso por entender aplicável
a
, haja vista: a) necessidade de interpretação de cláusulas e reexame
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56784557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:24
Código de Controle do Documento: 70c2a168-d173-46c5-afd0-6657a793f0da

de premissas fáticas quanto à legitimidade passiva e responsabilização, com incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ; b) prejudicialidade das demais violações apontadas; c)
pedido de suspensão pelo
e de efeito suspensivo prejudicados (fls.
Tema 1095/STJ
2592-2595; 2438-2442).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve violação do
do Código de Processo Civil por omissão do acórdão
art. 1022
quanto à disciplina da
, sustenta configuração de obra por administração
Lei 4.591/1964
com gestão financeira pelo condomínio e impossibilidade de restituição pela
construtora, além da prevalência da lei especial sobre o Código de Defesa do
Consumidor (fls. 2615-2623).
Argumenta a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, afirma cuidar-se de
questão de direito com qualificação jurídica dos atos e documentos, reitera violação
dos arts. 32, § 2o, 50, 58, 60 e 63 da
, dos arts. 421, 421-A e 422 do
Lei 4.591/1964
Código Civil e do
o, § 2o, da
, e aponta dissídio jurisprudencial (fls.
art. 1
Lei 6.899/1981
2623-2627).
Defende a inaplicabilidade da
, afirma ter impugnado
Súmula 182/STJ
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requer
afastamento do
III, do Código de Processo Civil e sustenta ausência de
art. 932,
reexame de provas nas teses veiculadas (fls. 2627-2631).
Por fim, impugna a majoração de honorários, invoca o princípio da
causalidade e requer sua modificação (fls. 2631-2633).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega manutenção
da decisão singular por ausência de impugnação específica, reforça a incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ diante da natureza fático-contratual da controvérsia, sustenta
correta aplicação do
§ 11, do Código de Processo Civil e defende
art. 85,
inadmissibilidade ou não provimento do agravo interno (fls. 2645-2649).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação pelo procedimento comum com
pedidos de declaração, obrigação de fazer e não fazer, restituição de valores e danos
morais, em razão da aquisição de unidade imobiliária em empreendimento submetido à
modalidade de construção por administração, bem como de alterações contratuais
atinentes aos pagamentos e à data de entrega da obra, com as quais discordou, além
de tentativa frustrada de resilição amigável (fls. 2181-2185; 2404-2407).
Na sentença, houve procedência parcial para restituição de 80% dos valores
pagos com correção desde o desembolso e juros a partir da intimação, além da
rejeição do dano moral e fixação de honorários proporcionais à sucumbência. Em grau
de apelação, o Tribunal de origem rejeitou a ilegitimidade passiva, fixou retenção de
20%, manteve correção desde cada desembolso e, por precedentes repetitivos,
ajustou juros a partir do trânsito em julgado (fls. 2285-2286; 2182-2186).
Documento eletrônico VDA56784557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:24
Código de Controle do Documento: 70c2a168-d173-46c5-afd0-6657a793f0da

O Tribunal de origem negou provimento aos embargos de declaração das
rés e do assistente, acolheu parcialmente os da autora, sem efeitos infringentes,
registrando omissão quanto ao dano moral, mas sem repercussão no resultado, e
reafirmou a descaracterização do regime de administração, a legitimidade das rés e a
aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (fls. 2248-2252).
Verifica-se, do cotejo entre a decisão de não admissão do recurso especial e
as razões do agravo em recurso especial, que a parte agravante não infirmou, de
maneira específica, todos os fundamentos adotados na origem.
A decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assentou, no que interessa ao presente exame, que a insurgência das
rés encontrava óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a controvérsia relativa à
legitimidade passiva e à responsabilização decorrente da relação negocial demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame das premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias; consignou, ademais, que as demais violações legais invocadas
ficavam prejudicadas por esses mesmos óbices, bem como que restavam prejudicados
o pedido de suspensão pelo
e o pleito de efeito suspensivo.
Tema 1.095/STJ
No agravo em recurso especial, contudo, a insurgência não enfrentou tais
fundamentos em nível argumentativo compatível com o princípio da dialeticidade. A
parte limitou-se a sustentar, em termos abstratos, que a matéria seria de direito, que
não haveria necessidade de revolvimento fático-probatório e que seria incabível a
incidência das Súmulas 5 e
sem demonstrar, concretamente, quais cláusulas
7/STJ,
contratuais poderiam ser examinadas independentemente de interpretação e quais
premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido seriam incontroversas. Também
não explicitou, de forma individualizada, por que cada uma das violações federais
apontadas prescindiria da superação dos óbices sumulares, nem atacou o fundamento
de prejudicialidade das demais alegações.
A decisão monocrática, por isso, corretamente concluiu pela incidência do
III, do CPC e, por analogia, da
, destacando que o agravo em
art. 932,
Súmula 182/STJ
recurso especial se restringiu a alegações genéricas de quaestio iuris e de controle de
legalidade, sem demonstração concreta do desacerto da decisão agravada.
Também o agravo interno não afasta esse fundamento. Embora dividido em
tópicos alusivos ao
do CPC e à inaplicabilidade das Súmulas 5 e
o
art. 1.022
7/STJ,
recurso torna a desenvolver teses de mérito atinentes ao regime de construção por
administração, à ilegitimidade passiva, à inaplicabilidade do CDC e à incidência da
, sem impugnar, de modo preciso, a conclusão de que o agravo em
Lei 4.591/1964
recurso especial deixara de enfrentar, com especificidade, os fundamentos autônomos
da decisão de origem.
Há, ainda, relevante inconsistência interna no agravo interno. A peça passa
a afirmar que a decisão agravada teria se fundado em ausência de certidão do
repositório, deficiência de cotejo analítico e ausência de indicação do dispositivo objeto
da divergência, além de mencionar as Súmulas
e
284/STF
182/STJ.
Documento eletrônico VDA56784557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:24
Código de Controle do Documento: 70c2a168-d173-46c5-afd0-6657a793f0da

Todavia, esses fundamentos não constam nem da decisão de não admissão
da Terceira Vice-Presidência, nem da decisão monocrática proferida nesta Corte,
ambas centradas, unicamente, nos óbices das Súmulas 5 e
na prejudicialidade
7/STJ,
das demais alegações e na falta de impugnação específica apta a afastar tais
fundamentos. A argumentação, nesse ponto, revela desacerto no próprio objeto
impugnado.
De todo modo, ainda que superado o defeito formal, a não admissão do
recurso especial se mostraria hígida. O acórdão recorrido assentou expressamente
que, a despeito de se tratar de construção por administração, as rés participavam da
administração e execução da obra, inclusive recebendo os pagamentos vertidos pelos
adquirentes, razão pela qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.
As razões do recurso especial, por sua vez, não desenvolveram, de maneira
analítica e individualizada, o conteúdo normativo de cada um dos numerosos
dispositivos invocados. Houve enumeração ampla de artigos da
, do
Lei 4.591/1964
Código Civil, da
e da
, acompanhada de narrativa fática
Lei 13.874/2019
Lei 6.899/1981
destinada a demonstrar que o condomínio seria o único responsável pelo custeio da
obra, que os valores ingressariam exclusivamente em conta condominial e que a
construtora não teria recebido as quantias cuja devolução se pleiteia.
A tese, portanto, pressupõe afastar ou reconstruir a moldura fática adotada
pela Corte local, o que atrai, em princípio, os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Não se identifica, assim, impugnação específica bastante a infirmar todos os
fundamentos da decisão de não admissão, tampouco argumentação apta a
demonstrar, desde logo, a viabilidade do recurso especial tal como redigido.
No tocante à insurgência relativa à majoração dos honorários advocatícios,
igualmente não assiste razão à parte agravante. A decisão monocrática, ao não
conhecer do agravo em recurso especial, majorou a verba honorária com fundamento
no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
No agravo interno, a parte limitou-se a invocar o princípio da causalidade,
sustentando que as despesas e honorários deveriam recair sobre a parte agravada.
Ocorre que, mantida a decisão monocrática e desprovida a insurgência, subsistem os
fundamentos que ensejaram a majoração, não havendo elemento autônomo apto a
infirmar, no caso concreto, a aplicação do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:24
Código de Controle do Documento: 70c2a168-d173-46c5-afd0-6657a793f0da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.353.059 / RJ
Número Registro: 2023/0135684-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00325458320178190209 202324500416 325458320178190209
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA CRISTINA SEIFFERT
ADVOGADOS : GUSTAVO EINLOFT SALVINI - RJ109118
GLAUCIA PADILHA BERNARDES DA SILVEIRA - RJ149156
DÉBORA PEREIRA LIMA - RJ152916
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : R RANAURO RAJA LTDA.
OUTRO
NOME
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: SONIA CRISTINA SEIFFERT
ADVOGADA
: GLAUCIA PADILHA BERNARDES DA SILVEIRA - RJ149156
AGRAVADO
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: R RANAURO RAJA LTDA.
OUTRO
NOME
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
Documento eletrônico VDA57080363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: 4e59fa65-434f-499d-b087-04ccd6a3d749

OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
INTERES.
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO
NOME
: CONDOMINIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : R RANAURO RAJA LTDA.
OUTRO
NOME
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: SONIA CRISTINA SEIFFERT
ADVOGADA
: GLAUCIA PADILHA BERNARDES DA SILVEIRA - RJ149156
INTERES.
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO
NOME
: CONDOMINIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: 4e59fa65-434f-499d-b087-04ccd6a3d749